Tribunal: TJDFT
Processo: 0754263-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0754263-32.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCAS KONTOYANIS AGRAVADO: MINAS BRASILIA TENIS CLUBE DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Lucas Kontoyanis contra a decisão interlocutória proferida nos autos da ação declaratória cumulada com obrigação de fazer n. 0755518-22.2024.8.07.0001 na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de tutela provisória de urgência formulado por ele (id 221423920 dos autos originários). O agravante alega que sua pretensão amolda-se ao conceito de tutela de urgência, de modo que a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada. Explica que corre o risco iminente de ficar sem o cargo de conselheiro nato/vitalício do Conselho Deliberativo do agravado. Afirma que isso é irreversível. Menciona o art. 5o, inc. XXXVI, da Constituição Federal, art. 6o, § 2o, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro e o art. 23, § 2o, do Estatuto do agravado. Sustenta que a proposta de um novo estatuto a ser votada no dia 22.12.2024, sem que lhe seja garantido o direito adquirido de manter-se como conselheiro nato/vitalício do Conselho Deliberativo do agravado é uma afronta a direitos basilares. Explica que o Conselho Deliberativo votou um texto que daria segurança jurídica aos conselheiros, mas a minuta da proposta e colocada à disposição dos associados retirou o artigo que dava-lhe o direito de ocupar o cargo nato. Defende que isso configura nítida perseguição política. Esclarece que o direito de conselheiro nato/vitalício é concedido automaticamente aos ex-presidentes da Diretoria Executiva, que é o seu caso. Argumenta que a suspensão da Assembleia Geral Extraordinária ou seus efeitos até a decisão final do processo não trará prejuízos e pode ser revertida. Acrescenta que a proposta do estatuto que suprime um direito adquirido é irreversível. Destaca que o art. 23, § 2o, do Estatuto do agravado confere-lhe o direito da vitaliciedade. Alega que a decisão agravada é nula porquanto não enfrentou todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotado. Ressalta que o Juízo de Primeiro Grau indicou genericamente a necessidade de dilação probatória para melhor compreender o caso. Acrescenta que ele não analisou objetivamente os argumentos e pedidos do autor em relação ao direito adquirido sobre sua situação de conselheiro nato/vitalício. Sustenta que as provas são suficientes para comprovar o direito alegado. Argumenta que o Juízo de Primeiro Grau não analisou a proposta de alteração do estatuto da associação que retirou o direito de ex-presidentes ocuparem o cargo de conselheiro nato/vitalício. Destaca a omissão na análise objetiva da marcação intempestiva da Assembleia Geral Extraordinária sem cumprimento do prazo determinado no estatuto. Explica que o art. 21, inc. II, § 2o do Estatuto do agravado prevê que a convocação da Assembleia Geral Extraordinária decorre de decisão do Conselho Deliberativo será promovida no prazo de dez (10) dias subsequentes ao recebimento pelo Presidente da Diretoria Executiva. Afirma que o Presidente do agravado interpretou o prazo de dez (10) dias subsequentes como referente à publicação da convocação porquanto publicou o ato de convocação dia 11.12.2024. Defende que a utilização desse raciocínio está equivocada porquanto a reunião dar-se-ia em 21.12.2024 e não 22.12.2024, como foi a convocação realizada. Conclui que a convocação da Assembleia Geral Extraordinária no caso concreto é intempestiva e descumpre as determinações do Estatuto vigente. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para reconhecer a nulidade da decisão agravada e, subsidiariamente, para determinar ao agravado a abstenção de retirar qualquer ex-presidente do cargo de conselheiro nato/vitalício, suspender os efeitos da Assembleia Geral Extraordinária até decisão final de mérito e cancelar a reunião marcada para o dia 22.12.2024. Pede o provimento do recurso e a reforma da decisão agravada. O preparo foi recolhido (id 67485864). É o breve relatório. Decido. 1. REQUISITOS DE ADMISSIBILDADE RECURSAL O agravante defende a nulidade da decisão agravada em razão da ausência de fundamentação. Alega, em síntese, que o Juízo de Primeiro Grau indicou genericamente a necessidade de dilação probatória para melhor compreender o caso e deixou de analisar objetivamente os argumentos e requerimentos em relação ao direito adquirido sobre sua situação de conselheiro nato/vitalício, a proposta de alteração do estatuto da associação que retirou o direito de ex-presidentes ocuparem o cargo de conselheiro nato/vitalício e a marcação intempestiva da Assembleia Geral Extraordinária sem cumprimento do prazo determinado no estatuto. Sustenta violação ao art. 489, § 1o, inc. IV, do Código de Processo Civil e art. 93, inc. IX, da Constituição Federal. O art. 93, inc. IX, da Constituição Federal estabelece a necessidade de fundamentação das decisões judiciais, sob pena de nulidade. O art. 489, § 1o, inc. IV, do Código de Processo Civil prevê que a decisão judicial que não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador não se considera fundamentada. As razões fáticas e de direito que embasam a decisão devem ser expostas a fim de se permitir ao vencido entender os motivos de seu insucesso e, assim, interpor o recurso adequado, se desejar. A fundamentação, ademais, possibilita ao órgão revisor analisar o acerto ou desacerto da decisão caso haja a interposição de recurso. O agravante formulou requerimento de antecipação de tutela em petição inicial para declarar nulos atos de convocação e instalação da Assembleia Geral Extraordinária marcada para 22.12.2024, bem como cancelá-la e, subsidiariamente, suspender os efeitos da Assembleia Geral Extraordinária referida. Requereu, subsidiariamente, a determinação ao agravado de obstar a retirada dos sócios natos/vitalícios e ex-presidentes da condição de participantes nos Conselhos Deliberativos (id 221116785 dos autos originários). O Juízo de Primeiro Grau afirma que inexiste verossimilhança do alegado pelo agravante em sua petição inicial. Explica que não há como saber sobre a ocorrência efetiva dos fatos narrados, de modo que a dilação probatória é necessária para a solução da controvérsia. Destaca que não está claro se houve ato ilegal praticado pelo Conselho Deliberativo que justifique a suspensão ou cancelamento da assembleia. Entendeu que a probabilidade do direito está ausente. Confiram-se os termos da decisão agravada (id 221423920 dos autos originários): No caso, nesse momento processual, não há verossimilhança do alegado. Isso porque não há como, de plano, saber acerca da efetiva ocorrência dos fatos narrados inicial, sendo necessária maior dilação probatória para o deslinde da controvérsia, mediante manifestação da parte contrária. Ademais, apesar das alegações da requerente, não está claro se, de fato, houve ato ilegal praticado pela Conselho Deliberativo a justificar a suspensão da assembleia mencionada na inicial. Dessa forma, não está manifesta a probabilidade do direito em que se funda a ação, razão pela qual o pedido de tutela de urgência não satisfaz os requisitos do art. 300 do CPC. Diante do que foi exposto, NÃO CONCEDO a tutela de urgência. O Juízo de Primeiro Grau apresentou fundamentação, ainda que sucinta, para indeferir o requerimento de tutela provisória de urgência. Ele entendeu que a dilação probatória é necessária para o deslinde da controvérsia, o que afasta a probabilidade do direito do agravante. Rejeito a alegação de nulidade da decisão agravada por falta de fundamentação. Passo à análise do requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal. 2. MÉRITO O art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil estabelece que o Relator poderá deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo estejam evidenciados. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra que a probabilidade de provimento recursal está ausente. O agravo de instrumento é recurso de cognição restrita. A sua análise limita-se ao acerto ou desacerto da decisão agravada. A controvérsia recursal consiste em analisar o acerto da decisão agravada que indeferiu o requerimento de tutela provisória de urgência formulado pelo agravante. O art. 300 do Código de Processo Civil prevê que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O deferimento de um requerimento liminar está condicionado à demonstração de que os fundamentos de direito material são verossímeis a ponto de autorizar que a probabilidade do direito seja vislumbrada em uma avaliação superficial da questão meritória sem o devido contraditório. O agravante alega, em síntese, que ocupa cargo de conselheiro nato/vitalício nos quadros do agravado. Sustenta que o Presidente do agravado convocou a Assembleia Geral Extraordinária para o dia 22.12.2024, em descumprimento dos prazos previstos no estatuto. Afirma que a reunião tem como objetivo a aprovação de nova proposta do estatuto do agravado. Acrescenta que essa proposta retira-lhe direito adquirido de ocupar o cargo de conselheiro nato/vitalício. O art. 21, inc. II e § 2o, do Estatuto do agravado prevê que a convocação de Assembleia Geral Extraordinária pode ser realizada pelo Conselho Deliberativo, Conselho Fiscal, Diretoria Executiva ou seu Presidente e por um quinto (1/5) dos associados proprietários em pleno gozo de seus direitos estatutários. A convocação será levada ao Presidente da Diretoria Executiva, que a marcará para os dez (10) dias subsequentes ao seu recebimento (id 221116787 dos autos originários). O art. 23, § 2o, do Estatuto agravado determina que o Conselho Deliberativo é formado pelos ex-presidentes da Diretoria Executiva que permanecerem como associados, desde que tomem posse no início da respectiva gestão e atendam às demais exigências do normativo (id 221116787 dos autos originários). A Diretoria Executiva do agravado convocou Assembleia Geral Extraordinária para o dia 22.12.2024. O edital de convocação juntado aos autos pelo agravante consigna que a votação de novo estatuto é o motivo da reunião (id 221116788 dos autos originários). O documento de id 221116789 demonstra a publicidade conferida a esse edital de convocação. O agravante mostra que o Conselho Deliberativo reuniu-se em 31.10.2024 e um dos pontos da pauta trata-se da aprovação final do Estatuto (id 221116792 dos autos originários). Os elementos probatórios existentes nos autos até o momento presente são insuficientes para a comprovação de qualquer irregularidade na convocação da Assembleia Geral Extraordinária marcada para o dia 22.12.2024. A convocação deu-se pela Diretoria Executiva nos termos do art. 21, inc. II e § 2o, do Estatuto do agravado e o edital de convocação foi publicado no jornal Correio Braziliense, de ampla circulação. Inexistem nos autos elementos que comprovem a marcação intempestiva da reunião referida. O prazo de marcação previsto é de dez (10) dias subsequentes ao recebimento da convocação pela Diretoria Executiva, mas não se sabe qual a data desse recebimento. O agravante ainda afirma que possui direito adquirido a ocupar o cargo de conselheiro nato/vitalício do Conselho Deliberativo. O art. 23, § 2o, do Estatuto do agravado não prevê direito adquirido ao participante do Conselho Deliberativo que extrapole a gestão para o qual foi eleito, em tese. Acrescento que o agravante juntou a suposta minuta do novo estatuto proposto (id 221120445 dos autos originários). O documento, no entanto, trata-se de cópia simples sem assinatura. Não há comprovação de que trata-se da proposta a ser votada na reunião marcada para o dia 22.12.2024. As alegadas irregularidade na convocação da Assembleia Geral Extraordinária, bem como violação ao seu direito adquirido devem ser abordadas com a profundidade necessária durante a instrução processual, com ampla dilação probatória, o que não se coaduna com a via estreita do agravo de instrumento e afasta o requisito consubstanciado na probabilidade do direito, necessário à concessão da tutela liminar requerida pelo agravante nos autos originários. O aprofundamento nas provas dos autos é descabido em sede de agravo de instrumento. As provas apresentadas deverão ser observadas e devidamente esclarecidas perante o Juízo de Primeiro Grau. Veja-se entendimento deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. TRANSFERÊNCIA A TERCEIROS. FRAUDE. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS AUSENTES. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão de tutela provisória de urgência depende da demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ausente qualquer dos requisitos deve ser indeferida a medida de urgência. 2. As alegações de fraude dependem de formação do contraditório e análise aprofundada do conjunto probatório, incompatível com a via estreita do agravo de instrumento, o que impede a concessão da antecipação de tutela pretendida. Precedentes. 3. Não se sustenta a alegação de existência de dano irreparável ou de difícil reparação, visto que, em que pese os descontos realizados na conta da agravante, decorrentes do empréstimo objeto de litígio, a agravante aufere renda mensal suficiente a manter sua subsistência e poderá reaver todos os valores, considerando que o banco agravado é instituição com reconhecida capacidade financeira, se assim restar decidido. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1394702, 07344944320218070000, Relator: Romulo De Araujo Mendes, Primeira Turma Cível, data de julgamento: 26.1.2022, publicado no Diário de Justiça Eletrônico: 8.2.2022. Página: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO COM CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. FRAUDE DE TERCEIRO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. (...) 2. Para melhor elucidação do direito postulado, impera que se apure em maior dilação probatória as questões suscitadas pelo agravante, as quais, à míngua de suficientes elementos de provas, são inviáveis de serem constatadas minimamente em sede de cognição superficial. 3. Constatada a necessidade de dilação probatória para verificação das questões referentes à inexistência de débito e fraude praticada por terceiros, inviável se mostra o enfrentamento dessas questões em sede perfunctória, situação esta que obsta a concessão da medida liminar vindicada. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n. 1153674, 07177758820188070000, Relator: Alfeu Machado, Sexta Turma Cível, Data de Julgamento: 21.2.2019, Publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 26.2.2019. Página: Sem Página Cadastrada.) O exame do perigo de dano é prescindível porquanto ausente a probabilidade do direito e ambos são requisitos cumulativos. Concluo que os argumentos do agravante não ensejam a reforma da decisão agravada pretendida neste juízo de cognição sumária. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Ao agravado para apresentar resposta ao recurso caso queira. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator